Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-33.2022.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016104-33.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JARI DE SOUZA - CPF: 593.167.991-04 (RECORRIDO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DOADORA E DA RECEPTORA - SERVIÇO DE TELEFONIA – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A demanda versa sobre portabilidade de linha telefônica a qual nega o autor ter solicitado.

2. Na inicial informa o autor que ficou por mais de nove dias sem sinal em sua linha telefônica e seus contatos passaram a receber, durante esse período, mensagens com conteúdo de golpe, e mesmo contatando ambas as reclamadas, não obteve o retorno do acesso à linha telefônica, tendo pleiteado a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento da linha.

3. O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as reclamadas/recorrentes, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinar o restabelecimento definitivo da linha telefônica ao autor.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente Telefônica rejeitada porquanto a portabilidade se trata de procedimento complexo que engloba tanto a empresa doadora como a receptora.

5. A portabilidade é regulamentada pela Resolução de n. 460, de 19 de março de 2007, da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, que em seu bojo dispõe que:
“É dever das prestadoras de serviços de telefonia fornecer a outras prestadoras de serviços de telecomunicações as informações dos usuários que solicitaram a Portabilidade, constantes de sua base cadastral e necessárias ao processo de Portabilidade (art. 13, IV). O processo de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à prestadora receptora, na ocasião o usuário deve informar o nome completo, número do documento de identidade ou número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa natural, número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica; endereço completo; código de acesso e nome da Prestadora Doadora. Ocasião em que a prestadora receptora deverá fornecer ao usuário, número de protocolo, o qual será gerenciado pela Entidade Administradora (arts. 46 a 48). Após, inicia a fase de autenticação do Processo de Portabilidade, no qual a Entidade Administradora encaminha os dados do usuário à Prestadora Doadora, que terá, no máximo, 1 (um) dia útil para conferência e confirmação dos dados do usuário. (art. 49). Após a fase de autenticação, não havendo condições para recusa da Solicitação de Portabilidade, a Prestadora Receptora deve agendar a habilitação do usuário e o procedimento para ativação e desativação dentro do Período de Transição. (art. 50)”

6. Denota-se, portanto, que, embora os dados pessoais do usuário sejam por ele encaminhados à prestadora receptora, por sua vez, a confirmação desses é de responsabilidade da prestadora doadora, detentora dos arquivos em sua base cadastral. Logo, a operadora doadora é responsável pela conferência da veracidade das informações encaminhadas pelo usuário à operadora receptora, que por sua vez a encaminha à Entidade Administradora (gerenciadora dos serviços de portabilidade). Nesse sentido: (N.U 1046498-25.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024); (N.U 1003465-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

7. No mérito, restou configurada a falha na prestação do serviço.

8. Conquanto haja alegação da parte reclamada de que a solicitação de portabilidade da linha telefônica partiu do recorrido/autor, não aportou aos autos qualquer comprovação de que tenha sido, de fato, por ele solicitada. Ao passo que o autor nega veementemente que o tenha feito.

9. Pois bem, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou que a portabilidade se deu a pedido do próprio autor.

10. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do CDC, respondendo as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

11. Assim, ante a existência do ato ilícito passível de indenização, vez que o consumidor se deparou com indevida portabilidade de sua linha, a qual utilizava para fins profissionais, inclusive, e ficou sem acesso por diversos dias, tendo seus contatos recebido mensagens com conteúdo na tentativa de se aplicar golpe, o que o impediu de fazer normal uso dos serviços então contratados.

12. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
).

14. De igual modo, a determinação de restabelecimento em definitivo da linha telefônica ao autor.

15. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

16. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

16.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024